Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Tráfico privilegiado. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do tráfico de drogas; (iii) se presentes os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A situação de flagrância -- réu abordado no veículo de usuários, logo após dispensar na via pública as porções de droga que negociava com esses, e a confissão do réu, em juízo -- indicam que trazia consigo as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
4. O registro de atos infracionais justifica afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
5. Tratando-se de réu primário, com único registro de ato infracional diverso do crime de tráfico e cometido há seis anos, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. A fração deve ser na metade, considerando a anotação pelo ato infracional.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 986025, 20150110763114APR, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2016, publicado no DJE: 9/12/2016. Pág.: 114/125.